Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-55.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Autos no 1000027-55.2020.8.11.0010
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID° 64073960, as partes informaram que celebraram acordo neste feito, bem como requereram a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO supra citado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intima-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator